Tribunal: TJES
Processo: 0000176-25.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-25.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (3)
RECORRIDO: PAULO FREITAS DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000176-25.2022.8.08.0061

Recorrente: DER/ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: PAULO FREITAS DA SILVA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE QUE NO DIA 02/09/2021, POR VOLTA DAS 14H, QUANDO TRAFEGAVA NA RODOVIA ES 164, EM SENTIDO FRUTEIRAS X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SE DEPAROU COM UMA ÁRVORE CAÍDA NO MEIO DA PISTA, SEM SINALIZAÇÃO. AFIRMA QUE ESTAVA APROXIMADAMENTE EM VELOCIDADE DE 50 KM, NA HORA DO ACIDENTE, O QUE OCASIONOU DANOS NO SEU VEÍCULO, NECESSITANDO SER GUINCHADO ATÉ UMA OFICINA PARA EFETUAR OS CONSERTOS. SALIENTA QUE NO DIA NÃO HAVIA CHOVIDO, A PISTA ENCONTRAVA-SE TOTALMENTE SECA E A ÁRVORE ENCONTRAVA-SE EM ESTADO DE PODRIDÃO. DEMONSTRANDO O ABANDONO E A FALTA DE ZELO PARA COM A SEGURANÇA DOS CONDUTORES E PEDESTRES DA VIA.
(2). ANTÍTESE.
OS REQUERIDOS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DER/ES DEFENDEM QUE NO CASO EM TELA, CONTEMPLA A APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, PELA SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL ADUZEM QUE NÃO SE APLICA A TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, PREVISTO NO ART. 37, § 6º DA CF, MAS A DA CULPA ADMINISTRATIVA (OU RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO), NECESSITANDO DE COMPROVAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA NA ATUAÇÃO DO ESTADO, DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. ARGUMENTA QUE DIANTE DA NARRATIVA DOS AUTOS, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE NÃO EXISTE QUALQUER ATO ILÍCITO DO ESTADO APTO A GERAR O DEVER DE INDENIZAR A PARTE AUTORA, TRATANDO-SE DE CASO DE FORÇA MAIOR, EXCLUINDO A RESPONSABILIDADE DO ESTADO. JÁ O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA SUSTENTA EM SEDE DE PRELIMINAR, SER PARTE ILEGÍTIMA PARA CONFIGURAR O POLO PASSIVO, JÁ QUE COMPETE AO DER/ES ADMINISTRAR, CONSERVAR E EFETUAR A MANUTENÇÃO DAS VIAS ESTADUAIS. ARGUMENTA QUE A QUEDA DA ÁRVORE NA PISTA, CONSTITUI EVENTO NATURAL IMPREVISÍVEL, ROMPENDO O NEXO CAUSAL E A EXCLUINDO A RESPONSABILIDADE. ALÉM DISSO, A ÁRVORE PODERIA SER VISTA DE LONGE E, COM A REDUÇÃO DA VELOCIDADE, O ACIDENTE PODERIA SER EVITADO. SALIENTA QUE NA PRESENTE LIDE, SÓ PODERÁ SER APLICADO A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, PELA CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA, ALIADA A PREVISIBILIDADE E A EVITABILIDADE DO DANO, APLICANDO A TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. DESSA FORMA, NÃO POSSUI QUALQUER NEXO QUE O TORNE RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido condenar o
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
a pagar o Autor: a) o importe de R$ 4.930,00 (quatro mil, novecentos e trinta reais), a título de danos materiais; b) R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) e indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual incidirá juros e correção monetária, nos termos da EC nº 113/2021, a partir desta decisão. E, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DO DER/ES.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA FIM DE REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL OU, ALTERNATIVAMENTE, REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM. RESTA INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE HOUVE COLISÃO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECORRIDO EM ÁRVORE QUE ESTAVA CAÍDA NO MEIO DA PISTA. REMANESCE, PORTANTO, A NECESSIDADE DE VERIFICAR SE O DER/ES TEM CULPA (POR OMISSÃO), PELO FATO DE A ÁRVORE ESTAR TOMBADA NA RODOVIA, JÁ EM ESTADO DE PODRIDÃO, OU SEJA, ESTAVA ALI HAVIA ALGUM TEMPO. RESSALTE-SE, INICIALMENTE, DE QUE APESAR DA DISPOSIÇÃO LEGAL DO ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVER QUE SERÁ OBJETIVA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS AOS CIDADÃOS, PERSISTEM POSICIONAMENTOS DE QUE A RESPONSABILIDADE É SUBJETIVA, CONFORME O CASO, QUANDO O DANO RESULTAR DE UM COMPORTAMENTO OMISSIVO DO ESTADO. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM NOSSAS CORTES SUPERIORES, O ESTADO RESPONDE DE FORMA SUBJETIVA QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE UMA OMISSÃO GENÉRICA, DESDE QUE SEJA PROVADO QUE A FALTA DO SERVIÇO OU A CULPA ANÔNIMA FOI UMA CONCAUSA PARA O EVENTO DANOSO. POR OUTRO LADO, A RESPONSABILIDADE DO ESTADO É OBJETIVA QUANDO O DANO RESULTAR DE UMA OMISSÃO ESPECÍFICA, OU SEJA, QUANDO O ESTADO TEM UM DEVER ESPECIAL DE AGIR E NÃO O FAZ, SENDO A OMISSÃO A CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO DANO. NO CASO DOS AUTOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE DECORRE DE UMA OMISSÃO GENÉRICA. IMPORTANTE ENTÃO, TRAZER A LUME, O ENSINAMENTO DE SÉRGIO CAVALIERI FILHO SOBRE O TEMA: “
[...] a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a
Administração tem apenas o dever geral de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado
. [...] na omissão genérica, o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima. [...] Como se vê, na omissão genérica, que faz emergir a responsabilidade subjetiva da Administração, a inação do Estado, embora não se apresente como causa direta e imediata do dano, concorre, entretanto, para ele, razão pela qual
deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público o dano não teria ocorrido
.”

ASSIM, ENTENDO QUE O RECORRIDO DEMONSTROU, COM AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, QUE A CONDUTA OMISSIVA DO RECORRENTE CONCORREU DE FORMA DECISIVA PARA O EVENTO DANOSO. VERIFICA-SE QUE,
IN CASU
, ERA DEVER DA PARTE RECORRENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA, POIS A ÁRVORE QUE PROVOCOU O ACIDENTE SE ENCONTRAVA SOB SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE O ZELO PELA RODOVIA E SEUS ARREDORES. RESSALTE-SE QUE O PRINCIPAL FATOR QUE CARACTERIZA A OMISSÃO GENÉRICA É A FALTA DE PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE OU DE ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ESTATAL ENVOLVIDA, E ESTA É EXATAMENTE A SITUAÇÃO QUE SE APRESENTA NO CASO
SUB JUDICE
. CONFORME AFIRMA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, CASO EXISTISSE
“[...] planejamento, organização e eficiência, o Estado teria agido para evitar o dano.”
. A R. SENTENÇA RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. VEJA-SE, A TÍTULO DE EXEMPLO, OS SEGUINTES JULGADOS:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DER/MG. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM PASSAGEM PELA RODOVIA MG-230. CONDUTA OMISSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Se o dano alegado adveio de uma omissão da Autarquia Estadual, trata-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso; II.
O contexto probatório conforta a tese de que os prejuízos sofridos pelo Autor, decorrentes de queda de árvore sobre seu veículo, ocorreram pela omissão do DER/MG em não proceder à fiscalização e manutenção das margens da rodovia
. (TJ-MG - AC: 10481090925464001 Patrocínio, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 21/10/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014)___________________________________________________________

ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA – QUEDA DE ÁRVORE NO LEITO CARROÇÁVEL - - Ação de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de veículo (colisão com árvore) – Ação julgada parcialmente procedente – Alegação da Fazenda do Estado (DER) que o caso deve ser interpretado pela responsabilidade subjetiva, vez que decorrente de omissão do Poder Público – Alegação de que o acidente teria sido causado pelo motorista do caminhão do autor, e por força maior, já
que a queda da árvore teria decorrido de um incêndio
– Recurso adesivo do autor buscando a majoração dos danos materiais, além da concessão dos lucros cessantes, pois o caminhão ficou parado por vários dias – Responsabilidade bem definida, por parte do
DER
, pela responsabilidade objetiva, que é o caso, pois
tinha ele o dever de propiciar condições de dirigibilidade e segurança aos usuários, já que equipado para tanto
– Caso a responsabilidade seja tida como subjetiva,
evidente a falha na prestação dos serviços, pois o acidente ocorreu porque a árvore simplesmente caiu na pista, em decorrência de um incêndio
-
Responsabilidade da apelante para com os fatos, porquanto tem o dever de fiscalizar a rodovia em toda a sua extensão
– Rodovia que, embora não seja dotada de pedágio, tem à sua disposição estrutura para a retirada de objetos da pista – Relação de consumo evidente - Assim, a responsabilidade objetiva alcança a autarquia em questão, pois era seu dever fiscalizar a rodovia, de forma permanente e efetiva – Por outro lado, ainda que se aplique a responsabilidade subjetiva,
a responsabilidade será marcante, pois ocorreu falha no sistema de vigilância
– No entanto, para o caso, e de acordo com precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade é mesmo objetiva, dada a relação de consumo existente, e a falha na ação fiscalizadora – Juros e correção já modulados pela Suprema Corte, com a sua aplicação ao caso – Aplicação determinada, como observação - Danos materiais bem compostos, no que toca ao conserto do caminhão – A soma dos valores constantes das notas fiscais e orçamentos trazidos, apontam para o valor acolhido pelo Juízo – Lucros cessantes que são devidos, justamente em razão de ter o caminhão permanecido parado, para conserto – Necessidade de liquidação desta parte, por artigos, a fim de se comprovar o tempo parado, algo que não veio aos autos – Valores que já se encontram presentes – Recurso da Fazenda improvido, com observação, provido o do autor, parcialmente. (TJ-SP - AC: 00059558420118260306 SP 0005955-84.2011.8.26.0306, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 07/07/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2015).
COM EFEITO, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS CONFIRMAM A NARRATIVA DO RECORRIDO, NO SENTIDO DE QUE UMA ÁRVORE CAÍDA NA PISTA DE ROLAMENTO DA RODOVIA PROVOCOU OS DANOS EM SEU VEÍCULO.
CUIDANDO-SE DE OBSTÁCULO DE GRANDE PORTE, ERA MISTER A SUA REMOÇÃO PELO RÉU OU A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO LOCAL, COM A MÁXIMA PRESTEZA. ISTO POSTO, CONSIDERANDO QUE O RECORRENTE NA CONDIÇÃO DE AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA RODOVIA ES 164, DE RIGOR RECONHECER A SUA OMISSÃO AO NÃO RETIRAR A ÁRVORE CAÍDA NA PISTA DE ROLAMENTO DA MENCIONADA RODOVIA, POSTO QUE TEM O DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA RODOVIA, ISTO INCLUI ALÉM DA CONSERVAÇÃO DA VIA, A CONSTANTE FISCALIZAÇÃO DOS TRECHOS DA RODOVIA, PARA FINS DE EVITAR ACIDENTES COMO O NARRADO NA INICIAL.
O AUTOR COMPROVOU DOCUMENTALMENTE OS DANOS SOFRIDOS, DE FORMA SATISFATÓRIA, DIGO ISSO, POIS A LESÃO PATRIMONIAL E O NEXO DE CAUSALIDADE EMERGEM DE MODO PERSUASIVO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO CADERNO PROCESSUAL. LOGO, ASSISTE RAZÃO AO RECORRIDO, DEVENDO O MESMO SER RESSARCIDO POR TODOS OS DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS. ASSIM, DE ACORDO COM AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, RESTARAM SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO RECORRIDO COM A REPARAÇÃO DO CARRO, NO MONTANTE DE R$ 4.930,00, SENDO: (I) R$ 4.650,00 - CONSERTO DO VEÍCULO - FLS. 19; (II) R$ 280,00 - SERVIÇOS DE GUINCHO - FLS. 20. NO TOCANTE AOS LUCROS CESSANTES, É CEDIÇO, QUE PARA O DEFERIMENTO DE TAL INDENIZAÇÃO É NECESSÁRIO PROVA OBJETIVA E CABAL DE SUA OCORRÊNCIA, NÃO BASTANDO, PARA A SUA CONCESSÃO, A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE DEIXOU DE AUFERIR LUCRO E MERA INDICAÇÃO DE VALORES, SEM A COMPROVAÇÃO ADEQUADA. DA MESMA FORMA, NÃO BASTA A EXISTÊNCIA DE MERA EXPECTATIVA, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE DANO HIPOTÉTICO, DEVENDO O SEU PLEITO FUNDAR-SE EM BASES SEGURAS. NESTE SENTIDO, ENTENDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES, EIS QUE NÃO HÁ NOS AUTOS UMA ÚNICA PROVA DE QUANTO A PARTE AUTORA AFERIA POR MÊS OU SE HOUVE PREJUÍZO DE SUA SUBSISTÊNCIA, O QUE LHE COMPETIA TRAZER AOS AUTOS. O AUTOR LIMITOU-SE A ARGUMENTAR QUE E ERA AUTÔNOMO E QUE TRABALHAVA COMO VENDEDOR AMBULANTE DE PEIXES, AO PASSO QUE SE SEU PEDIDO REPRESENTA O VALOR APROXIMADO QUE RECEBIA POR DIA. OCORRE QUE, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO VISLUMBREI A ALEGADA PROVA, PORQUANTO OS DOCUMENTOS DELES CONSTANTES ASSIM NÃO ATESTAM E NEM MESMO A PROVA COLHIDA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (FLS. 67/68), RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE ACOLHIMENTO A REFERENCIADA SÚPLICA. POR FIM, QUANTO AO DANO MORAL, ESTE ESTÁ DEMONSTRADO PELA QUEBRA DA NORMALIDADE DA VIDA DO AUTOR, NÃO SE PODENDO CONSIDERAR QUE SE INSERE NO CAMPO DE ACONTECIMENTOS COMUNS NO DIA-A-DIA DO INDIVÍDUO OS DANOS CAUSADOS PELO ACIDENTE OCORRIDO EM PLENA RODOVIA, IMPEDINDO O PROSSEGUIMENTO DE SUA VIAGEM, E QUE PODERIA TER RESULTADO EM CONSEQUÊNCIAS AINDA MAIS GRAVOSAS. NÃO HÁ QUALQUER DÚVIDA QUE O AUTOR SOFREU DANO MORAL POR CONTA DO ACIDENTE, NÃO SÓ EM VIRTUDE DO EVENTO EM SI, MAS POR CERTO INVIABILIZOU SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS, EM DECORRÊNCIA DOS DANOS NO VEÍCULO. ACERCA DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), É PRECISO SE ATENTAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, MAS, AO MESMO TEMPO, DEVE-SE BUSCAR ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: COMPENSAR O OFENDIDO E SANCIONAR O OFENSOR. COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO ACIDENTE , SOMANDO-SE O FATO DO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR,
ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.

(7).

RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA
DER/ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, SENDO MANTIDA INALTERADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)